Tribunal: TJDFT
Processo: 0730475-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL COMETIDO POR EMPREGADOR CONTRA EMPREGADA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. A violência baseada em gênero ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo.
2. Ausente a subjugação ou hipossuficiência da ofendida frente ao seu agressor, o qual visava à satisfação de sua lascívia, correta a decisão do Juizado de Violência Doméstica que declinou de competência para a Vara Criminal, vez que a condição empregatícia dos envolvidos, por si só, não atrai a incidência da Lei n.o 11.340/06.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, no caso, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião.